Tribunal: CARF
Processo: 11543.720460/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720460/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.447 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DE FÁTIMA SILVA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 05 e seguintes, emitido em
19/08/13, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720460/2013-60
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720460/2013-60

EX2012/AC2011, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas (R$10.044,37) e dependente (R$1.889,64).
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento. Afirma que detém a
guarda judicial de Gabriella de Mendes e que a mesma cursava ciências contábeis no
ano-calendário; juntando documentação. Com relação as despesas médicas, informa
aquelas que tiveram como beneficiário o contribuinte e aquelas cujo beneficiário foram
terceiros, expondo suas razões para buscar a dedução das mesmas; juntando
documentação.
Consta da DIRPF da contribuinte à fl.41:

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se o direito comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720460/2013-60

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.140,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Cléber de Freitas Britto, no
valor de R$ 1.100,00; Fabrício Mattedi Regiani, no valor de R$ 800,00; e Marly Nogueira de
Palma, R$ 240,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 52), foi a seguinte:
A impugnação do contribuinte afirma que se tratam de procedimentos
realizados no próprio, mas tal afirmação não está acompanhada de prova documental
do fato alegado (declarações dos profissionais informando o beneficiário do
tratamento, recibo completo, etc.)
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720460/2013-60

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a ausência da
indicação do paciente e do endereço dos prestadores nos documentos apresentados,
Já a decisão de piso manteve a glosa pelos mesmos motivos.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 26/27).
Agora com sua a peça recursal, a interessada reapresenta os recibos e declarações
(e-fls. 75/79), a fim de comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que a recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720460/2013-60

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original